Tribunal: TJDFT
Processo: 0717899-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. EMISSÃO DE NOVO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) EM NOME DO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS PERANTE O FISCO (CÓDIGO DE TRÂNSITO, ART. 124, INCISOS VII E VIII). SUPERVENIENTE LANÇAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPVA) RELATIVOS A PERÍODO ANTERIOR À EMISSÃO DO CRV, EM DECORRÊNCIA DE EVENTUAL ERRO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE COBRANÇA AO ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pelo recorrente.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a indenização por danos materiais e morais. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se, tão somente, acerca dos danos materiais.
B. O DETRAN-DF, ora recorrente, sustenta, em síntese, que (i) não havia multas pendentes sobre o veículo no momento de sua transferência e sim valores em atraso de IPVA; (ii) “o autor deve buscar ressarcir o seu prejuízo em face do antigo proprietário e não do DETRAN/DF, que sequer poderia se opor ao pagamento realizado por terceiro”, sob fundamento dos artigos 304 e 305 do Código Civil.
C. Incontroversa a transferência de propriedade do veículo (MMC/L200 TRITON 3.2 D, ano 2008, placa JHS 5698), em 26.10.2016 com a respectiva emissão de novo Certificado de Registro de Veículo (CRV) em nome do adquirente.
D. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora, escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – ID. 20445111; procuração – ID. 20445112; comprovantes de pagamento – ID. 20445113 e ss; informações prestadas pela autarquia à Procuradoria Geral do DF – ID. 20445119).
E. Fato é que a respectiva emissão de CRV em nome do adquirente denota que além da transferência de propriedade, o veículo, à época, estaria livre de qualquer restrição por roubo ou furto, bem como de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo (Código de Trânsito, Art. 124, incisos VII e VIII).
F. Desse modo, conforme bem pontuado em sentença, “considerando que o autor comprovou o pagamento de débitos do veículo anteriores a 26/10/2016, data em que emitido o CRV de ID 62082726 - Pág. 1/2, documento que tem fé pública e pressupõe quitação de todos os débitos do veículo, deve o autor ser restituído quanto aos valores pagos”.
G. Por fim, não merece ser conhecida a tese de que o ressarcimento pretendido pelo requerente deveria ter sido proposto “em face do antigo proprietário”, por se tratar de inovação recursal, pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46). Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, Art.